Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-71.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença da Segunda Vara da Infância e Juventude que julgou procedente a representação para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II e VII e no artigo 157, §2a, inciso II, ambos do Código Penal) e aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado e não superior a três anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve participação de menor importância de um dos representados; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da causa de aumento pela utilização de arma branca, diante da ausência de apreensão e perícia do instrumento; e (iii) verificar a adequação e proporcionalidade da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria monista, prevista no artigo 29, do Código Penal, estabelece que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas cominadas, na medida de sua culpabilidade. No caso, K. D. A. O. contribui efetivamente para o sucesso da empreitada infracional ao atuar como vigia durante a subtração patrimonial. A atuação no planejamento e garantia do sucesso do ato demonstra que o apelante detinha domínio do fato, configurando coautoria.
4. A apreensão e perícia do instrumento não são requisitos indispensáveis, quando a prova testemunhal e outros elementos dos autos demonstram de forma suficiente o uso do artefato. A causa de aumento pela utilização de arma branca subsiste, pois os depoimentos das vítimas são uníssonos ao confirmar que um dos infratores portava uma faca.
5. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e proporcional, considerando a gravidade da infração e as condições sociofamiliares dos representados. A semiliberdade, além de necessária para o afastamento dos jovens de influências negativas, visa proporcionar condições para sua ressocialização em ambiente supervisionado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, e 157, §2o, incisos II e VII; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 112, incisos V e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1741733, Processo no 0702434-56.2022.8.07.0008, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 09.08.2023, publicado no PJe: 22.08.2023. TJDFT, Acórdão no 1904149, Processo no 0703148-30.2024.8.07.0013, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Criminal, j. 08.08.2024, publicado no PJe: 19.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1727839, Processo no 0705463-14.2022.8.07.0009, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 13.07.2023, publicado no PJe: 26.07.2023. TJDFT, Acórdão no 1427626, Processo no 0702174-73.2022.8.07.0009, Rel. Des. Ana Maria Amarante, Primeira Turma Criminal, j. 02.06.2022, publicado no PJe: 13.06.2022.